Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714407-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINALDO AGRA DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDINALDO AGRA DE OLIVEIRA e por ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença no 0702490-59.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada julgou procedente a impugnação apresentada ao cumprimento individual de sentença, para decotar o excesso de R$ 28.324,22 e, em consequência, homologar os cálculos juntados no ID 122958449 e fixar o valor da execução em R$ 38.264,24. O magistrado fundamentou que não se aplicam as teses alcançadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, considerando a impossibilidade de alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Assim, determinou a incidência de juros moratórios e a correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório (ID 123417049): “Cuida-se de impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por CLAUDINALDO AGRA DE OLIVEIRA. Alega a existência de excesso de execução de R$ 28.324,22 decorrente do fato de a autora ter realizado a correção monetária pelo índice IPCA-E, apesar de a sentença transitada em julgado ter consignado que a correção monetária deveria ser feita pela TR até a expedição do precatório. A parte exequente apresentou resposta. Aduz que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito. Observe-se que o título exequendo em ID 117428396, p. 29 fixou os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora. Assim sendo, não é possível neste momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Como é cediço, a coisa julgada deve prevalecer. Assim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Dessa forma, com razão o DF, porquanto devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório. Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ 28.324,22 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 122958449 e fixo o valor da execução em R$ 38.264,24. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se precatório do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o DF, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se os requisitórios em conformidade com os cálculos apresentados” (ID 123417049). De acordo com as razões recursais, os exequentes, ora agravantes, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, a fim de que seja remetido o feito à contadoria judicial, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Asseveram que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação. Assinalam que não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Afirmam que ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Aduzem que em julgado recente, o STJ firmou o entendimento acerca da utilização imediata da lei nova que altera o regime da correção monetária em todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Discorrem que restou garantido a todos os credores da Fazenda o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, de eficácia vinculante. Enfatizam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, o que abarrotaria ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Defendem que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato (ID 35060884). A decisão de ID 35095546 deferiu o efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E, a partir de 30/6/09, em substituição à TR. Contra a decisão que deferiu o pedido liminar, a parte agravada interpôs o agravo interno de ID 35719559. Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 36244130). É o relatório. Em atenção ao artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Esta é a hipótese dos autos. Observa-se, desde logo, que o agravo interno de ID 35719559, interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar recursal, está prejudicado, porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. Nos autos de origem, o exequente, ora agravante, pretende o cumprimento da obrigação de pagar estabelecida no processo n.o 32159/97, ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o recebimento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Ademais, cumpre salientar que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, ainda mais quando o precatório sequer foi expedido. “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). Portanto, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, uma vez que o precatório ainda não foi pago. DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, considerando que a decisão recorrida está em confronto com a orientação do STF no RE 870.947, alcançada pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/09, em substituição à TR. JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator